Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718222-63.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME, NEUZA MARIA TRAUZZOLA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DE S P A C H O Da análise dos autos destes embargos à execução, observa-se que os apelantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, tendo em vista o indeferimento da benesse pelo juízo de origem na decisão de ID 66993129, bem como na decisão ID 66993131 - Pág. 5, esta última de minha Relatoria, ao apreciar o pedido liminar deduzido no AI 0737795-90.2024.8.07.0000, interposto pelos ora apelantes. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator